Tribunal: TJDFT
Processo: 0748248-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE LESÃO CORPORAL, DE DANO QUALIFICADO, DE RESISTÊNCIA E DE DESOBEDIÊNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PRO TRAZER CONSIGO DROGAS PARA VENDER. DANIFICOU A VIATURA POLICIAL E RESISTIU À PRISÃO, LESIONANDO E DESACATANDO POLICIAIS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006; 129, § 12o; 163, parágrafo único, inciso III, 329; e 331, do Código Penal, depois de fugir esbaforido à perseguição da Polícia, largando no caminho uma sacola com certa quantidade entorpecentes. Arremessou pedras contra a viatura, quebrando um dos vidros, resistir com violência à prisão e causou lesões a três policiais, com socos, mordidas e cabeçadas, culminando por desacatá-lo. Preso em flagrante, a representante do Ministério Públicose manifestou pela substituição da prisão pela monitoração eletrônica.

2 A não realização da audiência de custódia se ampara no artigo 8o, da Recomendação 62/2020, do CNJ, sendo a pandemia de COVID-19 motivação idônea para não efetivação do ato. No caso, o controle da prisão foi realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, com oitiva preliminar das partes, o que afasta a nulidade.

3 As inovações da Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime – vedam a conversão de ofício a prisão em flagrante em preventiva, que somente será decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou querelante, ou da autoridade policial (artigo 311 do CPP). Nada obstante, as cautelares alternativas devem ser impostas quando necessárias e expressamente requeridas pelo Ministério Público.

4 Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.